Tribunal: TJDFT
Processo: 0735915-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. MP 2.200-2/2001. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO.
1. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”.
2. A assinatura eletrônica, atualmente adotada em muitos negócios jurídicos e processos judiciais, é considerada forma válida de manifestação da vontade do assinante.
3. Diante dos documentos necessários ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente (Instrumento Particular de Confissão de Dívida com assinatura eletrônica e assinatura física; e notificação comprobatória da mora da devedora), resta indevida a extinção prematura do feito.
4. Deu-se provimento ao recurso.